Tribunal: STJ
Processo: 0000484-48.2025.8.27.2738
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213738 - TO (2025/0196807-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA -
TO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DOS FEITOS RELATIVOS
ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE
CORRENTINA - BA
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO SAO PATRICIO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE - GO031813

JOSE REIS GONÇALVES NETO - GO055447

LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
INTERES.
: ALEXANDRE PEDROTTI
ADVOGADO
: GABRIEL MEDAUAR SILVA - BA065522
EMENTA

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO
PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR.
1. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências (
prevê
Lei n. 11.101/2005)
em seu
o a necessidade de se definir o local do "principal
art. 3
estabelecimento do devedor" como referência para a definição da competência
para o processamento da recuperação judicial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Segunda Seção, deve ser considerado
principal estabelecimento do devedor o local mais importante para suas
atividades empresariais, ou seja, onde se concentra o maior volume de negócios
e o centro de governança dos negócios.
3. No caso dos autos, o principal estabelecimento do requerente está situado em
Ponte Alta do Bom Jesus/TO, localidade abrangida pela Comarca de
Taguatinga - TO, razão pela qual deve ser a ela submetida.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, conhecer do conflito para declarar
Documento eletrônico VDA52984186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/12/2025 14:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: 4cac67e9-370b-44cc-85d2-425b7850fad2

competente o suscitante, Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga - TO, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52984186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/12/2025 14:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: 4cac67e9-370b-44cc-85d2-425b7850fad2

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213738 - TO (2025/0196807-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA
- TO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DOS FEITOS RELATIVOS
ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE
CORRENTINA - BA
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO SAO PATRICIO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE - GO031813
JOSE REIS GONÇALVES NETO - GO055447
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
INTERES.
: ALEXANDRE PEDROTTI
ADVOGADO
: GABRIEL MEDAUAR SILVA - BA065522
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO
PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR.
1. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências (Lei n. 11.101/2005) prevê
em seu art. 3o a necessidade de se definir o local do "principal
estabelecimento do devedor" como referência para a definição da
competência para o processamento da recuperação judicial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Segunda Seção, deve ser considerado
principal estabelecimento do devedor o local mais importante para suas
atividades empresariais, ou seja, onde se concentra o maior volume de
negócios e o centro de governança dos negócios.
3. No caso dos autos, o principal estabelecimento do requerente está situado
em Ponte Alta do Bom Jesus/TO, localidade abrangida pela Comarca de
Taguatinga - TO, razão pela qual deve ser a ela submetida.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, instaurado entre
o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - TO e o JUÍZO DE
DIREITO DA 1A VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE
CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE CORRENTINA - BA.
Documento eletrônico VDA49688264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 49ce50a1-250b-4a21-a97c-31f37e57de8a

Inicialmente, o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DOS FEITOS
RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE
CORRENTINA - BA declinou de sua competência argumentando que (fls. 2.878-
2.884):
Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL com pedido
liminar, ajuizada pelo produtor rural ALEXANDRE
PEDROTTI, já qualificado nos autos.
Na decisão de ID. 452559659, o juízo da Comarca de Luís
Eduardo Magalhães/BA, onde originalmente a ação foi
protocolada, declinou da competência para processar e
julgar o feito, determinando a remessa dos autos para esta
comarca.
Na fundamentação do decisum, o juízo afirmou que é
inequívoca a indevida instauração de recuperações judiciais
distintas, devido a confusão patrimonial de ativos e
passivos existente entre o autor (empresário rural)
Alexandre Pedrotti e a empresa North Agro Agropecuária
LTDA., ora recuperanda nos Autos do Processo n.
8000216-54.2024.8.05.0069.
Na decisão de ID. 461899512, este juízo nomeou perito
para que apresentasse laudo de constatação prévia, com o
objetivo de averiguar as reais condições de funcionamento
do requerente, bem como a existência de interconexão
/confusão entre ativos e passivos capaz de qualificar a
consolidação substancial ou processual.
O laudo de constatação prévia aponta que estão presentes
16 (dezesseis) requisitos, dos 24 (vinte e quatro) requisitos
trazidos pela lei, no art. 48 e 51 da LRF. O perito ainda
expõe que os documentos faltantes podem ser
complementados a posteriori, pois não prejudicam o
andamento processual, podendo a recuperação judicial ser
deferida.
[...]
Concluiu, portanto, o laudo que, no Contrato de Cessão De
Participação Societária, mesmo após a dissolução da
sociedade, algumas obrigações e garantias permaneceram
entre os sócios, caracterizando a existência de garantias
cruzadas (Art. 69-J, inciso I, LRF). No entanto, essa
particularidade da relação entre os ex-sócios não é
suficiente para demandar a consolidação substancial, que
necessita da presença de, no mínimo, dois requisitos
descritos nos incisos do art. 69-J da LRF.
[...]
O laudo de constatação prévia apresentado é esclarecedor
em diversos pontos, principalmente no que tange à
impossibilidade de consolidação processual ou substancial.
Restou consignado que não há completo atendimento aos
requisitos do art. 69-J da LRF quanto à consolidação
substancial, bem como não há viabilidade de consolidação
processual, tendo em vista as circunstâncias do processo de
recuperação judicial do Grupo North Agro, já iniciado.
Compulsando o relatório, bem como petição de aditamento
à inicial, verifico que o requerente afirmou e reconheceu
que desempenha atividade rural somente nas fazendas
apontadas: Condomínio Panorama I, localizada em
Dianópolis/TO e Fazenda Nossa Senhora Aparecida,
Documento eletrônico VDA49688264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 49ce50a1-250b-4a21-a97c-31f37e57de8a

localizada em Ponte Alta do Bom Jesus/TO. A relação de
bens imóveis essenciais foi, portanto, alterada pelo
requerente em emenda à inicial, com apontamento de suas
matrículas, em ID. 463399167, inferindo-se a partir daí que
não desempenha atividade em quaisquer propriedades
localizadas no município de Correntina/BA.
[...]
Resta claro que, da análise do Contrato de Cessão de
Participação Societária entre sócios e demais avenças ID.
464968704, Alexandre Pedrotti alienou sua participação
aos sócios remanescentes e os imóveis acima mencionados,
ambos localizados no Estado do Tocantins, são os únicos
que continuaram a pertencê-lo, entre outras obrigações.
Desse modo, carece de competência o juízo desta Comarca,
para processar a recuperação judicial do empresário
ALEXANDRE PEDROTTI. Isso porque os imóveis em
que o devedor desenvolve sua atividade, localizam-se no
Tocantins, onde possuem destinação específica, como ora
mencionado em laudo pericial.
Segundo o art. 3o da Lei n. 11.101/05, é competente para
homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a
recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local
do principal estabelecimento do devedor ou da filial de
empresa que tenha sede fora do Brasil.
Não obstante existirem garantias cruzadas e estar
tramitando nesta comarca a recuperação judicial de alguns
dos ex-sócios do requerente, bem como da sociedade
empresarial que ele integrava (Grupo North Agro), não é
este o critério estabelecido para o local de deferimento de
processamento
recuperacional,
nem
pela
previsão
legislativa e nem mesmo pelo viés jurisprudencial.
[...]
Considerando que o principal estabelecimento do devedor é
aquele onde circulam o maior número de atividades
negociais da empresa, bem como onde provavelmente
encontram-se seus principais ativos, reputo que em Ponte
Alta do Bom Jesus/TO, onde se situa a Fazenda Nossa
Senhora
Aparecida,
está
o
local
do
principal
estabelecimento do devedor, sendo o foro competente para
processamento do feito a Comarca de Taguatinga/TO, que
abrange o referido município tocantinense.
Pelo exposto, em atenção à competência absoluta do
principal estabelecimento do devedor como juízo
recuperacional, nos moldes do art. 3oda Lei n. 11.101/05 e
art. 64 e seguintes do CPC, sem prejuízo dos atos já
praticados, salvo decisão superveniente em contrário,
DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a
demanda, e DETERMINO a remessa dos autos à uma das
Varas Cíveis da Comarca de Taguatinga/TO, cuja
competência jurisdicional abrange Ponte Alta do Bom Jesus
/TO, para o adequado trâmite do feito.

Remetidos os atos ao JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE
TAGUATINGA - TO, esse suscitou o presente conflito defendendo que (fls. 3.243-
3.248):
É cediço que a competência para processar e julgar pedidos
de recuperação judicial é, nos termos do art. 3o da Lei
Documento eletrônico VDA49688264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 49ce50a1-250b-4a21-a97c-31f37e57de8a

no 11.101/2005, em regra, do juízo do local do principal
estabelecimento do devedor.
No presente feito, restou demonstrado, por meio de laudo
pericial e declarações do próprio recuperando, que o seu
principal estabelecimento situa- se no município de Ponte
Alta do Bom Jesus/TO, integrante da jurisdição da
Comarca de Taguatinga/TO.
Todavia, pela leitura dos autos, resta incontestável que o
recuperando compôs sociedade empresária com outros
sócios, o que resultou em uma dissolução parcial da
empresa, mantendo-se a existência de garantias cruzadas
entre ele e os Senhores Petras de Lima e Marco Tullio.
Restou ainda evidenciado pela leitura dos documentos
colacionados aos autos, especialmente o Laudo Técnico de
Constatação, que o recuperando integrou um grupo
empresarial, no qual se formou um envolvimento
patrimonial expressivo com outros sócios, fundamentando
a promoção de diversas ações de natureza cível e outras
duas recuperações judiciais.
Com efeito, do que se depreende dos elementos trazidos
aos autos, é a existência de circunstâncias excepcionais que
impõem o reconhecimento da existência de conexão
material entre este feito e a recuperação judicial de
no 8000216-54.2024.8.05.0069, ajuizada por North Agro
Agropecuária Ltda. e seus sócios, em trâmite perante a
Vara Cível da Comarca de Correntina/BA.
Isso porque, a meu sentir, o douto juízo da Vara Cível da
Comarca de Correntina/BA, encontra-se prevento para o
processamento do feito.
Com efeito, verifica-se nos autos que, embora tenha havido
a retirada formal do requerente Alexandre Pedrotti da
sociedade North Agro em 2022, mediante contrato de
cessão de cotas sociais — devidamente juntado ao evento
23 — tal instrumento revela a existência de bens imóveis
que permanecem registrados em nome dos três sócios
originários: Alexandre Pedrotti, Petras de Lima Telles e
Marco Túlio Batista Pires. Além disso, foram identificadas
garantias cruzadas e solidariedade obrigacional em
diversos contratos bancários firmados pelos sócios da
sociedade empresária North Agro, nos quais Alexandre
Pedrotti figura expressamente como avalista ou devedor
solidário.
Tais vínculos obrigacionais permanecem válidos, e não
foram extintos com a dissolução da sociedade. Pelo
contrário, seguem produzindo efeitos jurídicos perante os
credores comuns, como Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob
e
Canal
Securitizadora.
evidenciando
uma
interdependência fática e jurídica entre os passivos sujeitos
às duas recuperações judiciais.
[...]
Como se pode observar, a norma específica prevê a
situação ora tratada nos autos, sendo intransponível a
observância de que, quando se trata de distribuição do
pedido de recuperação judicial, o juízo em figura outra
recuperação judicial conexa com uma nova, há de se
reconhecer a existência de conexão a fim de que os
processos tramitem conjuntamente, evitando-se a prática de
decisões colidentes.
Documento eletrônico VDA49688264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 49ce50a1-250b-4a21-a97c-31f37e57de8a

Em suma, as circunstâncias, devidamente comprovadas nos
autos, são aptas a justificar a suscitação de conflito
negativo de competência, com vistas à preservação da
segurança jurídica e à prevenção de decisões conflitantes.
Sem embargos da discussão da existência de mais de um
estabelecimento empresarial em que foram realizadas
diversas atividades do mesmo grupo econômico, a
existência de um vínculo obrigacional entre as empresas,
com a presença de garantias cruzadas, indica uma
interdependência financeira e patrimonial. Isso significa
que o destino de uma empresa pode afetar diretamente a
outra, tornando fundamental analisar os casos de forma
conjunta para uma solução mais adequada.
Além disso, consta dos autos notícia de que execuções e
ações de busca e apreensão foram ajuizadas contra
Alexandre Pedrotti e contra a North Agro, muitas vezes em
litisconsórcio passivo, o que denota que os principais
contratos (evento 23-CONTR2 E CONTR3) e dívidas do
recuperando e da empresa são originadas no Estado da
Bahia.
De efeito, o fato de existirem contratos e dívidas em sua
maioria provenientes do Estado da Bahia, onde já tramitam
diversas ações judiciais cíveis, sugere o reconhecimento da
prevenção do douto Juízo Bahiano para a tramitação da
recuperação judicial ora postulada.
[...]
Diante do exposto, SUSCITO ao Superior Tribunal de
Justiça o presente conflito negativo de competência e
INDICO como competente para o processo e julgamento
desta ação, pelos motivos supramencionados, o douto juízo
da 1a Vara do Feitos Relativos às Relações de Consumo,
Cíveis, Comerciais de Correntina/BA.

O pedido de liminar de fls. 3.262-3.265 foi deferido às fls. 3.269-3.277,
com a designação do JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA -
TO para decidir as medidas urgentes relativas ao pedido de recuperação judicial de
ALEXANDRE PEDROTTI.
Informações prestadas pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL
DE TAGUATINGA - TO às fls. 3.282-3.286, e pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1A
VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS,
COMERCIAIS DE CORRENTINA - BA às fls. 3.300-3.322.
Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 3.325-3.332, opinando
pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência do JUÍZO DE
DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - TO.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conheço do conflito, porquanto envolve juízos vinculados a Tribunais
diversos, nos moldes do art. 105, I, "d", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA49688264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 49ce50a1-250b-4a21-a97c-31f37e57de8a

Consoante previsto no art. 3o da Lei n. 11.101/05, "É competente para
homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou
decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial
de empresa que tenha sede fora do Brasil".
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Segunda Seção, deve ser
considerado principal estabelecimento do devedor o local mais importante para suas
atividades empresariais, ou seja, onde se concentra o maior volume de negócios e o
centro de governança dos negócios. A propósito, confiram-se precedentes:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE
PEDIDOS DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE E
DE FALÊNCIA EM UM MESMO JUÍZO. POSTERIOR
DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL EM JUÍZO LOCALIZADO EM COMARCA
DE
UNIDADE
FEDERATIVA
DIVERSA.
CONTROVÉRSIA
QUANTO
AO
LOCAL
DO
PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. HIPÓTESE DE
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INSUSCETÍVEL DE
PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DE
UM
DOS
JUÍZOS
SOBRE
O
LOCAL
DO
ESTABELECIMENTO. AU SÊNCIA DE DECISÕES
CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
NÃO CONHECIDO.
1. Controvérsia a respeito do juízo competente para o
processamento e julgamento conjunto das ações de falência
e de recuperação judicial em relação às empresas do Grupo
Dok, considerando que se tratam de juízos situados em
comarcas de unidades federativas diversas, nos quais houve
a distribuição anterior de um pedido de tutela cautelar
antecedente e de um pedido de falência ao Juízo de Direito
da 2a Vara Cível de Birigui - SP e a posterior distribuição
de pedido de soerguimento ao Juízo de Direito de Frei
Paulo - SE.
2. A prevenção estabelecida no art. 6o, § 8o, da Lei n. 11.101
/2005, pressupõe controvérsia sobre dois juízos igualmente
competentes, quando o critério delimitador da competência
a ser analisado for o local do estabelecimento.
3. Tendo em vista que o local do estabelecimento encerra
regra legal de estabelecimento de competência funcional,
de natureza absoluta, portanto, segundo o entendimento
prevalente nesta Segunda Seção, não há que se falar em
prevenção do juízo quando subsistir controvérsia a respeito
do local do principal estabelecimento, por implicar
indevida modificação de competência absoluta, a contrariar
o disposto nos arts. 54 c/c 58 do CPC/2015.
4. Na hipótese, apenas o Juízo de Direito de Frei Paulo -
SE (recuperação judicial) manifestou-se a respeito do local
do principal estabelecimento das empresas integrantes do
Grupo DOK, reconhecendo como tal aquela comarca, não
havendo até o momento, porém, deliberação do Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Birigui - SP (falência), a
revelar a inexistência de decisões conflitantes, nos moldes
do que se exige o art. 66 do CPC/2015.
5. Conflito de competência não conhecido.
Documento eletrônico VDA49688264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 49ce50a1-250b-4a21-a97c-31f37e57de8a

(CC n. 195.035/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, relator
para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2023
2/10/2023
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM
DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E DO PARÁ.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS
E
MEDIAÇÃO
ANTECEDENTE A PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MEDIDAS
CAUTELARES.
JUÍZO
COMPETENTE
PARA
O
PEDIDO
PRINCIPAL.
ESTABELECIMENTO PRINCIPAL DO DEVEDOR.
CRITÉRIO ECONÔMICO: MAIOR VOLUME DE
NEGÓCIOS
DA
EMPRESA
E
CENTRO
DE
GOVERNANÇA DOS NEGÓCIOS. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA PAULISTA.
1. Também no procedimento de recuperação judicial vigora
a máxima de que a competência para o conhecimento e
julgamento de pedido cautelar é do Juízo competente para
conhecer e julgar o pedido principal de recuperação
judicial.
2. Nos termos do art. 3o da Lei 11.101/2005, o juízo
competente para o pedido de recuperação judicial é o do
foro de situação do principal estabelecimento do devedor,
assim considerado o local mais importante das atividades
empresárias, ou seja, o de maior volume de negócios e
centro de governança desses negócios.
3. Esse entendimento é ainda mais adequando quando se
trata de sociedades empresárias de grande porte, dedicadas
a complexas atividades econômicas de produção e
circulação de bens e serviços, como as de produção de
commodities agrícolas, minerais e florestais, hipóteses em
que, enquanto a produção e extração são processadas no
interior do país, em vastas áreas nos territórios de diversos
Estados, ou mesmo em alto mar, como nos casos de
petróleo e gás, o centro nevrálgico do empreendimento,
onde tomadas as decisões e realizadas as principais
transações, é situado em distantes grandes centros urbanos,
empresariais e financeiros.
4. Não se pode perder de vista a extrema complexidade e
necessária interligação de atividades e negócios na
gigantesca engrenagem do mundo capitalista globalizado,
caracterizado pela diversidade de especializadas contratações inter-relacionadas, envolvendo,
frequentemente, densa cadeia produtiva abrangendo
exportação, câmbio, transporte marítimo, venda antecipada
da produção, negociação em bolsas de mercadorias e
financiamento das atividades.
5. É esse o contexto sob exame, em que as complexas
atividades da devedora vão desde a extração mineral,
realizada no interior do Estado do Pará, até as inúmeras
contratações celebradas em centro metropolitano, onde se
identifica o local mais importante das operações sociais,
por ser abrangente do maior volume de negócios e do
núcleo decisório da sociedade, situado na cidade de São
Paulo, como o principal estabelecimento da sociedade
suscitada.
6. Conflito de competência conhecido, para declarar a
competência da Justiça do Estado de São Paulo.
Documento eletrônico VDA49688264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 49ce50a1-250b-4a21-a97c-31f37e57de8a

(CC n. 189.267/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
28/9/2022
13/10/2022

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO.
PROCESSAMENTO
E
JULGAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 3o DA LEI N. 11.101
/2005.
1. Nos termos do art. 3o da Lei n. 11.101/2005, o foro
competente para o processamento da recuperação judicial e
a decretação de falência é aquele onde se situe o principal
estabelecimento da sociedade, assim considerado o local
onde haja o maior volume de negócios, ou seja, o local
mais importante da atividade empresária sob o ponto de
vista econômico. Precedentes.
2. No caso, ante as evidências apuradas pelo Juízo de
Direito do Foro Central de São Paulo, o principal
estabelecimento da recuperanda encontra-se em Cabo de
Santo Agostinho/PE, onde situados seu polo industrial e
seu centro administrativo e operacional, máxime tendo em
vista o parecer apresentado pelo Ministério Público,
segundo o qual o fato de que o sócio responsável por parte
das decisões da empresa atua, por vezes, na cidade de São
Paulo, não se revela suficiente, diante de todos os outros
elementos, para afirmar que o "centro vital" da empresa
estaria localizado na capital paulista.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 147.714/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
22/2/2017
.)
7/3/2017

Da análise das informações prestadas, restou evidenciada a impossibilidade
de consolidação processual ou substancial com a Recuperação Judicial n. 8000216-
54.2024.8.05.0069, que tramita perante a Comarca de Correntina - BA, tendo em vista o
não preenchimento dos requisitos dos arts. 69-G e 69-J da Lei n. 11.101/05 (fl.
3.302), bem como confirmou-se a localização do principal estabelecimento do
requerente em Ponte Alta do Bom Jesus/TO, localidade abrangida pela Comarca de
Taguatinga - TO (fl. 3.284).
Assim, tendo em vista que a disposição contida no art. 3o da Lei n. 11.101
/05 constitui regra de competência absoluta, sendo, portanto, inalterável e improrrogável,
impõe-se o reconhecimento da competência da justiça do Estado de Tocantins, onde está
situado o principal estabelecimento do requerente.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - TO para o processamento e
julgamento do pedido de recuperação judicial de ALEXANDRE PEDROTTI.
Dê-se ciência da presente decisão aos juízos suscitante e suscitado.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA49688264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:07
Código de Controle do Documento: 49ce50a1-250b-4a21-a97c-31f37e57de8a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0196807-0
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 213.738 / TO
Números Origem: 00004844820258272738 4844820258272738 80002165420248050069
80027293120248050154
PAUTA: 04/12/2025
JULGADO: 04/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - TO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS
RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE CORRENTINA -
BA
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
SAO PATRICIO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE - GO031813
JOSE REIS GONÇALVES NETO - GO055447
INTERES.
: ALEXANDRE PEDROTTI
ADVOGADO
: GABRIEL MEDAUAR SILVA - BA065522
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, conheceu do conflito para declarar
competente o suscitante, Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga - TO, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

C5426055150;0470=4092@
2025/0196807-0 - CC 213738
Documento eletrônico VDA52885264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 04/12/2025 18:19:57
Código de Controle do Documento: 57AFDA68-9D75-4009-9115-66E3B549730A